Tribunal: TJDFT
Processo: 0758716-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVERGÊNCIA DE DATAS EM RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a incompatibilidade do pedido inicial ao rito especial eleito, tendo em vista que as datas apostas no relatório de prestação de serviços são conflitantes, justificando o incidente de falsidade documental arguido e a necessidade de perícia judicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50598909). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que foi contratada para serviço de buffet, mas não recebeu o pagamento após mudança na presidência do partido, que nega responsabilidade pelas dívidas da gestão anterior. Enumera as datas e eventos-chave relacionados ao caso, enfatizando a prestação de serviço, a mudança de gestão no partido, e a falta de pagamento. Aduz que o processo foi extinto devido a inconsistências documentais, incompatíveis com o procedimento sumaríssimo, porém, o relatório de serviço da autora apenas foi datado conforme os acontecimentos já narrados nos autos.
4. Em contrarrazões, o requerido questiona a autenticidade dos documentos apresentados, alegando discrepâncias nas datas e falta de provas concretas da prestação do serviço.
5. Dispõe o art. 3o da Lei n. 9.099 que "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade".
6. No presente caso, o incidente de falsidade documental e a necessidade de perícia judicial são justificados pela existência de datas conflitantes no relatório de prestação de serviços (ID 50598902), documento este apresentado no decorrer do processo após provocação do juízo. A relevância da perícia se acentua devido à cláusula contratual 2.2.5 que menciona a elaboração do relatório (ID 50598395). Portanto, os fatos controversos exigem a realização de perícia técnica, prova incompatível com o procedimento da Lei 9.099/95, evidenciado a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgamento da demanda em razão da complexidade da matéria.
7. A despeito da cronologia dos eventos-chave relacionados ao caso em análise, as inconsistências de datas observadas no relatório de prestação de serviços são suficientes para justificar a realização de perícia técnica, garantindo assim a veracidade e a precisão das informações apresentadas, elementos fundamentais para o deslinde do feito.
8. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.